Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTOR DA NOTÍCIA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos da Súmula no 221 do c. Superior Tribunal de Justiça, “São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”.

2. Tanto o autor do escrito quanto o proprietário do meio de comunicação respondem por eventuais danos causados por publicação nos veículos de comunicação, cabendo àquele que se sentir ofendido delimitar subjetivamente o polo passivo da demanda em que busca a reparação dos prejuízos alegados.

3. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.

4.Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.

5. No caso dos autos, a matéria jornalística transbordou do exercício legítimo do direito de informação, imputando ao Autor/Apelado a prática de atos criminosos relacionados a processo licitatório.

6. Comprovado o abuso no exercício da liberdade de expressão praticado pelos Requeridos ao veicular a referida matéria jornalística, impõe-se o dever de indenizar o dano moral decorrente, que independe de prova.

7. Na hipótese em exame, o prejuízo moral decorreu de abuso do direito de liberdade de imprensa decorrente da divulgação de notícia que imputava indevidamente ao Autor/Apelado conduta criminosa.

8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

9. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.